Tribunal: TJDFT
Processo: 0707627-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de crédito reconhecido administrativamente pela Fazenda Pública. Recurso do réu alegando prescrição e subsidiariamente visando à modificação dos critérios de correção monetária do valor da condenação.
2 – Preliminar. Falta de interesse de agir. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.
3 – Prescrição. Na forma dos arts. 1o e 4o do Decreto n. 20.910/1932, a prescrição para débitos da Fazenda Pública é quinquenal, e não corre durante a demora que, no estudo, no reconhecimento, ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. No caso em exame, o reconhecimento administrativo se deu em abril de 2018, pelo que não há que se falar em prescrição.
4 – Reconhecimento Administrativo. Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. É incontroverso o direito do autor à percepção de valores afetos ao acerto financeiro, uma vez que reconhecido pela Administração Pública (ID. 10893721). A correção monetária do valor se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX; ADI 5348, MIN. CÁRMEN LÚCIA). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Não houve modulação de efeitos nos embargos de declaração opostos no RE 870.947 SE, de modo que a tese que foi fixada no recurso paradigma aplica-se com efeitos retroativos. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas, em face do Decreto-lei 500/1969. Honorários, em 10% do valor atualizado da condenação, pelo recorrente (art. 55 Lei 9.099/1995 c/c art. 27 Lei 12.153/2009).

J